Tribunal: TJPA
Processo: 0041792-54.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5951 - ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2021-06-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0041792-54.2011.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

APELADO: HDI SEGUROS S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. POSSIBILIDADE OU NÃO DE CORRETORA DE SEGUROS SER CONTRIBUINTE DE ISSQN, BEM COMO SE NAS ATIVIDADES DE OFICINA MECÂNICA, CORRETOR E INTERMEDIAÇÃO/CORRETAGEM PRESTOU OU NÃO SERVIÇOS, ALÉM DA QUESTÃO ACERCA DA LEGALIDADE OU NÃO DE ARBITRAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A empresa tributada trata-se de agência de seguros, ou seja, equipara-se a instituição financeira (Lei nº 7.492/1986) responsável por assumir riscos de diferentes naturezas, mediante ao pagamento de uma quantia, que é chamada de prêmio, de modo que, em ocorrendo o risco, a seguradora indeniza o valor contratado. Não há efetiva prestação de serviço por parte da seguradora, tendo em vista que apenas funciona na condição de responsável pelo pagamento do eventual prêmio, em ocorrendo as hipóteses de sua incidência.

2. O fato de a empresa ser tomadora de serviços, dentre eles, o de oficina mecânica, não a torna devedora do tributo, mas apenas, responsável tributária pelo seu recolhimento, em primeiro plano, ante a obrigação de retê-los em fonte e, posteriormente, em virtude de previsão contida no artigo 121 do Código Tributário Nacional que prescreve que a sujeição passiva tributária poderá recair sobre o contribuinte (o sujeito que realiza o fato jurídico tributário) ou o responsável (sujeito a quem a lei impõe o dever de satisfazer a prestação tributária, sem se revestir da condição de contribuinte).

3. A municipalidade não foi capaz de demonstrar que a apelada realmente efetuou os serviços de oficina, corretagem/intermediação e de corretor, ao contrário, pelas notas fiscais constantes nos autos fica evidente que a empresa apelada agiu como substituta processual, não cabendo assim a fixação de imposto.

RELATÓRIO

PROCESSO N.
0041792-54.2011.8.14.0301
.

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE BELÉM
.

PROCURADORA MUNICIPAL:
CAMILA MIRANDA DE FIGUEIREDO – OAB/PA 11.185
.

AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA DE ID. 4364293.

AGRAVADO:
HDI SEGUROS S/A
.

ADVOGADO:
EDUARDO PUGLIESE PINCELLI – OAB/SP 172.548.

FLAVIO EDUARDO SILVA DE CARVALHO - OAB/SP 20.720.

RELATORA: DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto
MUNICÍPIO DE BELÉM
em face da Decisão Monocrática de id.
4364293
, que conheceu e negou provimento à Apelação do MUNICÍPIO DE BELÉM.

Em suas razões, a municipalidade alega que: a) os autos de infração tiveram como informação de base legal a prestação dos serviços descritos nos itens 10.01 e 14.01 do art. 21 da Lei Municipal nº 7.056/77, com redação dada pela Lei Municipal nº 8.293/2003; b) Que a decisão e inicial falam de serviços de Seguro, mas o que foi tributado foram os serviços prestados e identificados nos itens 10.01 e 14.01, da norma do ISS
; c) Que
merece ser modificada a decisão recorrida no sentido que seja analisada as razões da defesa e da apelação da Fazenda, no qual provou que o autor deve responder pelo pagamento dos tributos pelos serviços prestados e cobrados mediante arbitramento, posto que os referidos autos de infração em destaque não trataram das atividades descritas na decisão, ficando assim fora das alegações lançadas na inicial.

A empresa agravada apresentou Contrarrazões ao Agravo Interno em id. 4720897, pugnando pela manutenção do julgado.

Em Decisão Monocrática de id. 4837303, foi conhecido e providos os Embargos de Declaração opostos por HDI SEGUROS S/A, majorando os honorários advocatícios sucumbenciais de 10 para 12%.

Em petição de id. 5252025, a municipalidade requereu o chamamento do processo à ordem, para que seja julgado o Agravo Interno.

É O RELATÓRIO.

VOTO

VOTO

Conheço do recurso porque preenchidos requisitos de admissibilidade.

Esclareço, de plano, que em face a Decisão Monocrática de id. 4364293, foram apresentados dois recursos. Foi analisado em primeiro lugar os Embargos de Declaração e, posteriormente, é analisado nesta oportunidade o Agravo Interno, não havendo qualquer prejuízo às partes e nem necessidade de chamamento à ordem.

Dito isto, passo a analisar o Agravo Interno.

A Decisão Monocrática assim abordou a questão:

“(...)

A questão repousa sob a possibilidade ou não de corretora de seguros ser contribuinte de ISSQN, bem como se nas atividades de oficina mecânica, corretor e intermediação/corretagem prestou ou não serviços, além da questão acerca da legalidade ou não de arbitramento no presente caso.

Pois bem, o imposto sobre serviços de qualquer natureza é previsto no artigo 156 da Constituição da República:

“Art. 156. Compete aos Municípios instituir impostos sobre:

III – serviços de qualquer natureza, não compreendidos no art. 155, II, definidos em lei complementar”

A Lei Complementar nº 116/03, que dispõe sobre o Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, prevê que o ISSQN tem como fato gerador a efetiva prestação do serviço:

Art. 1º O Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, de competência dos Municípios e do Distrito Federal, tem como fato gerador a prestação de serviços constantes da lista anexa, ainda que esses não se constituam como atividade preponderante do prestador.

Considerando que se trata de imposto residual, sua incidência foi regulamentada pela Lei Complementar n. 116/2003, que possui uma lista com os serviços alvo do ISSQN.

A sentença vergastada, ao analisar a incidência ou não de ISSQN sobre a atividade desenvolvida pela apelada assim fixou:

“(...)

Assim, possível concluir que, para a incidência de ISSQN necessário se faz que, a i) atividade realizada, em termos práticos, configure prestação de serviço; ii) que sobre ela não incida a cobrança de imposto diverso; bem como, iii) que a atividade esteja prevista na lista contida no anexo da LC 116/03.

No caso em apreço, no tocante à i) ATIVIDADE REALIZADA, EM TERMOS PRÁTICOS, CONFIGURE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, verifica-se que a empresa tributada, em verdade, trata-se de agência de seguros, ou seja, equipara-se a instituição financeira (Lei nº 7.492/1986) responsável por assumir riscos de diferentes naturezas, mediante ao pagamento de uma quantia, que é chamada de prêmio, de modo que, em ocorrendo o risco, a seguradora indeniza o valor contratado.

De tal assertiva, possível constatar que não há efetiva prestação de serviço por parte da seguradora, tendo em vista que apenas funciona na condição de responsável pelo pagamento do eventual prêmio, em ocorrendo as hipóteses de sua incidência. Nos autos, constata-se que o Fisco Municipal lavrou AINF em virtude de suposta prestação de serviço pela empresa de seguro, caracterizando-o da seguinte forma: ‘[...] os valores constantes nesse lançamento relentem a consolidação das atividades 4.09.01-4 – Oficina Mecânica; 7.02.11-0 – Corretor e 4.13.06-2 – intermediação/corretagem’.’, vide fl. 82/85. Isto demonstra que a atividade ensejadora do tributo seria a prestação destes tipos de atividade, o que, pela leitura dos autos, verifica-se não ser a prestada pela parte autora, considerando o seu estatuto jurídico, bem como as notas fiscais juntadas aos autos.

Quanto à necessidade de que sobre a ii) ATIVIDADE REALIZADA NÃO INCIDA A COBRANÇA DE IMPOSTO DIVERSO, dispõe o art. 153, V da Carta Magna: Art. 153. Compete à União instituir impostos sobre: [...] V - operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativas a títulos ou valores mobiliários; (grifou-se) Ora, tratando-se de tributo de competência da União, não pode o ente municipal buscar a tributação de atividade que não esteja sob a sua alçada, tendo em vista que, conforme acima pontuado, o ISSQN apenas é cobrado em situação residuais, o que não ocorre na situação em apreço.

O próprio Supremo Tribunal Federal, ao analisar o RE 651703, que versa sobre a incidência de ISSQN nos serviços realizados pelos planos de saúde, fez, em diversos pontos, distinções entre os serviços prestados pelas empresas de plano de saúde e aqueles oriundos das atividades desenvolvidas pelas empresas de seguro, entendo pela necessidade de recolhimento do imposto em face das atividades praticadas por aquelas, mas não pelas seguradoras, considerando que estas recolhem tributo diverso (sessão dos dias 15/06/2016 e 29/09/2016, disponibilizada no sítio eletrônico
http://www.tvjustica.jus.br/index/programacao
).

Note-se que, o fato de a empresa ser tomadora de serviços, dentre eles, o de oficina mecânica, não a torna devedora do tributo, mas apenas, responsável tributária pelo seu recolhimento, em primeiro plano, ante a obrigação de retê-los em fonte e, posteriormente, em virtude de previsão contida no artigo 121 do Código Tributário Nacional que prescreve que a sujeição passiva tributária poderá recair sobre o contribuinte (o sujeito que realiza o fato jurídico tributário) ou o responsável (sujeito a quem a lei impõe o dever de satisfazer a prestação tributária, sem se revestir da condição de contribuinte).

Exalce-se que, inobstante a Fazenda alegar que seus atos possuem presunção de legitimidade cabendo a autora provar a inocorrência do serviço, das provas carreadas aos autos e que não foram objeto de impugnação por parte da ré, possível verificar que as notas fiscais foram emitidas por terceiros, ou menos em nome da autora, mas sempre na condição de tomadora do serviço, responsável pela retenção do ISS, mas nunca, pelo seu recolhimento.

No tocante ao terceiro requisito para a cobrança do ISSQN, iii) QUE A ATIVIDADE ESTEJA PREVISTA NA LISTA CONTIDA NO ANEXO DA LC 116/03, há de ser diferenciado os serviços prestados pelas empresas de seguros daqueles prestados por corretores, sendo certo que, as atividades desenvolvidas pelas segundas são serviços de corretagem, sujeitos ao ISS em alíquota prevista conforme legislação municipal. Deste modo, os serviços prestados pelas corretoras ensejam a retenção do imposto, ao passo que, as empresas de seguro, cabe tão somente a retenção na fonte, com a devida comprovação ao Fisco, nos termos da legislação. Verifica-se, portanto, que os AINF foram lavrados em razão da suposta prestação de serviços de ‘4.09.01-4 – Oficina Mecânica; 7.02.11-0 – Corretor e 4.13.06-2 – intermediação/corretagem’, de modo que, restou caracterizado nos autos, que, não houve a prestação de tais serviços pela HDI SEGUROS SA, mas sim, por terceiros contratados, razão pela qual, deverão os mesmos ser considerados nulos. (...)”

De fato, a municipalidade não foi capaz de demonstrar que a apelada realmente efetuou os serviços de oficina, corretagem/intermediação e de corretor, ao contrário, pelas notas fiscais constantes nos autos fica evidente que a empresa apelada agiu como substituta processual, não cabendo assim a fixação de imposto.

Neste sentido há julgado do TJRS:

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. ISS.
SEGURADORA
. LIMINAR QUE MERECE DEFERIDA. 1. Em princípio, prestadoras dos serviços são as corretoras, portanto, contribuintes (LC 116/03, art. 3º), com seus estabelecimentos localizados no Município, figurando a
seguradora
como tomadora de tais serviços; logo, em juízo provisório, descabe o Fisco Municipal exigir-lhe o cadastro como contribuinte de
ISSQN
. 2. Recurso provido.(Agravo de Instrumento, Nº 70052563475, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Irineu Mariani, Julgado em: 26-06-2013)

A fundamentação apresentada pelo juiz de piso está correta e apresenta muito bem a questão posta, razão em que a acolho em todos os seus termos (...)”.

Os fundamentos acima delineados não conseguiram ser rechaçados pela municipalidade, que se limitou a argumentar que realizou os cálculos do tributo que entendia por devido, por arbitramento, sem delinear o que estava sendo tributado de forma clara, o que atrai a ilegalidade.

Deste modo, conheço e nego provimento ao Agravo Interno, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, data de assinatura no sistema.

Desembargadora
DIRACY NUNES ALVES

Relatora

Belém, 28/06/2021